Tribunal: TJSP
Processo: 2283024-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato – Cartão de crédito – Tutela de urgência – Pretensão de suspensão das cobranças até decisão final – Indeferimento em primeiro grau – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Probabilidade do direito não evidenciada – Capitalização e abusividade dos juros não verificada em análise sumária –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato – Cartão de crédito – Tutela de urgência – Pretensão de suspensão das cobranças até decisão final – Indeferimento em primeiro grau – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Probabilidade do direito não evidenciada – Capitalização e abusividade dos juros não verificada em análise sumária – Manutenção da decisão – Recurso não provido.